Tribunal: TJES
Processo: 5010360-67.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010360-67.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MAURO ANTUNES DE SOUZA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO IRREGULAR. FALHA NO SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE É APOSENTADO PELO INSS, BENEFÍCIO 100.383.955-7, RECEBENDO-O EM SUA CONTA DE POUPANÇA, 17970 8, AGÊNCIA 0823, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NO DIA 27/05/2022 RECEBEU LIGAÇÃO, Nº (43) 3619-1120, UTILIZADO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO GUSTAVO, SEGUNDO RÉU, NO QUAL UMA FUNCIONÁRIA INFORMOU-LHE DE QUE HAVIAM SIDO REALIZADOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO NO VALOR DE R$260,21 TOTALIZANDO R$4.613,00, E QUE ELA ESTARIA RESPONSÁVEL A PROMOVER A DEVOLUÇÃO DESSES VALORES. PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO O REQUERENTE TEVE QUE REALIZAR O PROTOCOLO 202120813025 PARA CONFIRMAR SUA IDENTIFICAÇÃO VIA WHATSAPP. APÓS REALIZADA A CONFIRMAÇÃO, FOI DEPOSITADO O VALOR DE R$4.557,00 EM SUA CONTA. PORÉM, A SITUAÇÃO FOI SÓ UMA FRAUDE PARA FORÇAR O AUTOR A REALIZAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO PRIMEIRO RÉU, BANCO PAN. TENTOU RESOLVER A SITUAÇÃO EXTRAJUDICIALMENTE, SENDO INFORMADO DE QUE O BANCO NÃO FAZIA ESTORNO DOS ENCARGOS, DEVENDO SER PAGO A FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, O QUE FOI FEITO O PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DO QUE FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA. ENTRANDO EM JUÍZO PARA BUSCAR A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$9.114,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DECLARAR NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CONDENAR O BANCO A PAGAR R$7.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A PARTE RECORRENTE NÃO AFASTOU DE FORMA PRECISA AS ALEGAÇÕES FEITAS PELO AUTOR, PROVAS DOS AUTOS APONTAM PARA A PRÁTICA DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO, IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO CONTRAPOSTO, POSSIBILIDADE PRECLUSA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)